Tribunal: TJDFT
Processo: 0005882-70.2016.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Não localização de bens penhoráveis. Prazo prescricional de três anos. Art. 44 da lei 10.931/2004 combinado com art. 70 da Lug. Prescrição intercorrente. Ocorrência. Honorários de sucumbência. Não cabimento. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se houve a consumação da prescrição intercorrente e se, nesse caso, cabe condenação do executado em honorários advocatícios.
III. Razões de decidir:
3. Aplica a redação anterior do art. 921, § 4o do CPC, alterado pela Lei 14.195/2021, porquanto a suspensão do feito e prazo prescricional se iniciaram antes da modificação da norma.
4. Prescreve em 3 (três) anos, contados do vencimento da última parcela, a pretensão na ação de execução fundada em cédula de crédito bancário (art. 44 da Lei 10.931/2004 c/c art. 70 da LUG).
5. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente, que, no caso, transcorreu sem causas interruptivas ou suspensivas, porquanto diligências repetidas e inócuas não suspendem ou interrompem o lapso, sob pena de imprescritibilidade.
6. Desnecessária a intimação pessoal do exequente para início da contagem do prazo da prescrição intercorrente na vigência do CPC/2015; exige-se apenas a oitiva prévia antes do decreto extintivo, tal como sucedeu na espécie.
7. Após a alteração do art. 921, § 5o, do CPC, promovida pela Lei no 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais, sendo a data de prolação da sentença o marco temporal para a aplicação das novas regras. Precedente do STJ.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, III, §§ 1o e 4o, e 924, V; CC, arts. 206, § 3o, VIII, e 206A; Decreto n. 57.663/1966 (LUG), art. 70; Lei n. 10.931/2004, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ. REsp 1.732.716/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/05/2018; AgInt no AREsp 1.870.615/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022; REsp 2.025.303/DF Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 08/11/2022; TJDFT. APC 0025001-32.2011.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, j. 06/10/2021; APC 0023888-72.2013.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 10/11/2021; APC 0016230-60.2014.8.07.0001, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 01/09/2021.